Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717467-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO PEREIRA LIMA em face de decisão desta Relatoria que, nos autos da Ação Rescisória no 0717467-13.2022.8.07.0000, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O feito fora distribuído a Quarta Turma Cível e a decisão de ID 35945214 declarou a incompetência daquele Órgão julgador. Vieram os autos conclusos à esta Relatoria. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, o agravante manifesta-se no ID 36609810 requerendo que o presente recurso seja recebido como agravo interno. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O agravante interpõe agravo de instrumento em face de decisão que nos autos da Ação Rescisória indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão do relator é agravo interno. Vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois não é a via adequada para impugnar decisão proferida por relator. Importante destacar que apesar do prazo recursal ser o mesmo, os requisitos de admissibilidade são diversos, tanto que o agravante interpôs o presente recurso em outro órgão julgador, formando instrumento, sem requerer o pedido de reconsideração, não sendo possível admitir o presente recurso como agravo interno, uma vez que estão em autos apartados. Além disso, não se admite como pretende o recorrente emenda nos casos de recurso. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. (...) 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. 6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF. 7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO INTERPOSTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO PARA A ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Existe mais de um fundamento para o não conhecimento do recurso. Pelo princípio da unicidade recursal, cada decisão judicial desafia apenas um recurso, sendo manifestamente inadmissível a repetição de recurso idêntico àquele já interposto nos autos em que proferida a decisão. 2. A interposição de agravo de instrumento, em face à decisão monocrática do relator em sede de Mandado de Segurança, quando cabível era o agravo interno, configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da irresignação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1228587, 07198791920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022 10:05:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador